Tribunal: CARF
Processo: 11080.735477/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.735477/2012-25
ACÓRDÃO
1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MELNICK PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
IRPJ – GANHO DE CAPITAL – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
TRIBUTAÇÃO
–
INEXISTÊNCIA
DE
ALIENAÇÃO
–
AUSÊNCIA
DE
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA.
A mera integralização de capital social mediante conferência de bens ou
direitos não configura alienação nem gera ganho de capital quando não há
ingresso de recursos financeiros no patrimônio da pessoa jurídica
investidora. Inexistente a realização de acréscimo patrimonial e ausente
disponibilidade econômica ou jurídica, não há fato gerador do IRPJ ou da
CSLL, nos termos do art. 43 do CTN. Ademais, a subscrição de capital por
terceiro, ainda que por valor superior, produz efeitos apenas no patrimônio
da sociedade investida, sem repercussão tributável à sócia conferente dos
bens
VALIDADE. OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS. PROPÓSITO NEGOCIAL.
Operações societárias válidas, dotadas de propósito negocial e sem
retirada de sócios, não caracterizam alienação dissimulada nem permitem
a tributação de valorização meramente potencial do investimento.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício.
Matéria pacificada pela Súmula CARF no 108, de observância obrigatória no
contencioso administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele dar provimento, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Sandro de Vargas Serpa – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Gustavo de Oliveira
Machado (substituto[a] integral), Sandro de Vargas Serpa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-59.713,
pela 5a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
“Trata o presente processo de impugnação a auto de infração (fls. 490 a
504) de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social Sobre
o lucro Líquido – CSLL no montante de R$ 1.848.106,80, conforme abaixo:
(...)
O lançamento do auto de infração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
– IRPJ resultou da Omissão de Receita Não Operacional (GANHOS DE CAPITAL) e a
Contribuição Social Sobre o lucro Líquido – CSLL teve como fundamento a
Omissão de Receita Não Operacional (FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA
SOBRE OUTRAS RECITAS E DEMAIS RESULTADOS OMITIDOS), conforme folhas 493
e 500, respectivamente.
Referido auto de infração teve como suporte o Relatório Fiscal (fls. 505 a
515) onde a Fiscalização consignou, resumidamente, o seguinte:

O Relatório Fiscal tem “a finalidade de verificar o cumprimento da
legislação tributária referente ao imposto de renda e à contribuição social
sobre o lucro nos anos calendário de 2008 a 2011”.

O Grupo Melnick, com atuação no segmento de incorporação e
construção de empreendimentos imobiliários no RS, constituiu, em 2008,
parceria comercial com o Grupo Even, de atuação destacada no mesmo
segmento em SP.

Dessa parceria resultou, inicialmente, a Melnick Even Incorporações e
Construções S/A, CNPJ 09.284.610/0001-39, da qual a Melnick
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
3
Participações Ltda. (fiscalizada) participa com 50% do capital social. Na
constituição daquela sociedade a fiscalizada apurou ganho de capital, mas
não tributou esse ganho, conforme descrito a seguir:

A participação da Even se deu através da Even Construtora e
Incorporadora S/A, CNPJ 43.470.988/0001-65, principal empresa do
grupo.

A participação da Melnick se deu através da Melnick Participações Ltda.
(fiscalizada), que havia sido criada em 2001, mas permaneceu inativa até
o ano de 2007. Os sócios são Milton Melnick (99,60%) e Roseli Rabin
Melnick (0,40%).

Em 04/03/08 foi firmado um Acordo de Investimento entre pessoas físicas
e jurídicas vinculadas aos dois grupos, para empreendimentos de
incorporação imobiliária, construção e outras atividades afins (fl. 121).

Em resumo, o contrato previa a constituição de uma sociedade
denominada Melnick Even Incorporações e Construções S/A, tendo como
sócias a Melnick Participações Ltda. (50%) e a Even Construtora e
Incorporadora S/A (50%), para atuar no Rio Grande do Sul e Santa
Catarina, pelo prazo inicial de quatro anos, utilizando a marca Melnick, já
consolidada no estado do RS.

O contrato previa a capitalização da sociedade por parte da Melnick
Participações, com a entrega de 70% das quotas da sociedade Eixo M
Engenharia Ltda., CNPJ 08.282.828/0001-91, o que ocorreu em 25/04/08,
e a imediata entrada da Even Construtora e Incorporadora, subscrevendo
ações que representariam 50% da sociedade, o que ocorreu em 02/05/08
(itens 2.1 e 2.2 do Acordo de Investimento).

A partir da capitalização inicial, todos os aumentos de capital no prazo de
quatro anos seriam financiados com recursos da Even (item 4 do Acordo
de Investimento), que capitalizaria a sociedade na proporção de sua
participação (50%), e financiaria a Melnick Participações para que essa
acompanhasse a capitalização em idêntica parcela (50%), o que realmente
ocorreu a partir de 2008, de acordo com os registros contábeis da
fiscalizada (fl. 324). Os empréstimos seriam reembolsados pela Melnick
Participações com as receitas provenientes da atividade da sociedade.

A sociedade foi criada em 05/11/2007 (fl. 06), em São Paulo, com a
denominação Gimont Holdings S/A, com capital social de R$ 100,00,
dividido em cem ações, e permaneceu sem atividades até 04/03/2008.

Em 04/03/2008, na mesma data do referido "Acordo de Investimento", foi
realizada Assembleia Geral Extraordinária (fl. 17) com as seguintes
deliberações, dentre outras: i) alteração do objeto social da companhia; ii)
alteração da denominação social para "Melnick Even Incorporações e
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
4
Construções S/A"; iii) transferência da sede para Porto Alegre, e iv) eleição
dos novos diretores, Juliano Melnick e Leandro Melnick.

Em 25/04/08 foi efetuado aumento de capital, no montante de R$
193.811,28, com a subscrição de 99.900 ações pela acionista Melnick
Participações Ltda., mediante a conferência de 168.000 quotas do capital
social da Eixo M Engenharia Ltda. (fl. 29).

Após a subscrição, a Melnick Participações passou a deter 99,9% da
Melnick Even Incorporações e Construções.

Em 02/05/08 foi efetuado novo aumento de capital, no montante de R$
5.193.811,28, com a subscrição de 100.000 ações pela Even Construtora e
Incorporadora S/A, em moeda corrente nacional, sendo R$ 2.193.811,28
no ato, mais duas parcelas de R$ 1.500.000,00, em 12 e 24 meses (fl. 50).

Após a subscrição, o capital social passou para R$ 5.387.722,56,
representado 200.000 ações, 50% da Even Construtora e Incorporadora e
50% da fiscalizada.

Na contabilidade da Melnick Even Incorporações e Construções S/A
(investida)

foram criadas quatro contas no patrimônio líquido para registrar o capital
social, duas para as capitalizações da Even e duas para as capitalizações
da Melnick Participações (fls. 109 a 120).

A capitalização inicial, portanto, foi de R$ 193.811,72 por parte da
Melnick e de R$ 5.193.811,28 por parte da Even. No entanto, cada sócio
recebeu 50% das ações, evidenciando um ganho da Melnick Participações,
que será analisado no item IV, adiante.

Do total de R$ 56.020.783,84, a Even aportou R$ 30.510.391,92 (fl. 115) e
a Melnick Participações R$ 25.510.391,92 (fl. 109). A diferença de R$ 5
milhões ocorreu no aporte inicial, quando a Even entrou com R$
5.193.811,28 e a Melnick Participações com R$ 193.811,28 (quotas da
Eixo M), embora tenha sido atribuído, para cada um dos investidores, o
mesmo número de ações. Dos R$ 25.510.391,92 aportados pela Melnick
Participações, apenas R$ 193.811,28 foram com recursos próprios, o
restante foi através de empréstimos concedidos pela Even.

A empresa Eixo M Engenharia Ltda. foi criada em 31/03/2006 (fl. 352) e
entrou em atividade em 2007. Suas quotas pertenciam às pessoas físicas
da família Melnick (Leandro Melnick - 50%, Milton Melnick - 25% e Juliano
Melnick - 25%).

Em 11/03/08, foi efetuada alteração contratual e 100% das quotas
passaram a pertencer à Melnick Participações, no total de R$ 240.000,00
(fl. 357). Na mesma data, houve nova alteração contratual (fl. 365), e 70%
das quotas da Eixo M foram transferidas para a Melnick Even
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
5
Incorporações e Construções S/A, em integralização de capital. A
integralização foi registrada na ata de 25/04/2008 da Melnick Even
Incorporações e Construções S/A (fl. 29).

Essa integralização, pela conferência de 168.000 quotas da Eixo M, por R$
193.811,28, somente foi registrada na contabilidade da fiscalizada em
03/10/2008, com um lançamento totalmente inadequado, debitando uma
conta de natureza credora, passivo exigível a longo prazo - "créditos com
pessoas e empresas ligadas" e baixando o investimento na Eixo M
(lançamento a crédito). Os dois lançamentos tiveram como contrapartida
conta de resultado (fls. 322 e 323).

Observa-se que a fiscalizada em nenhum momento reconheceu ganho de
capital tributável, relativo à capitalização inicial na Melnick Even
Incorporações e Construções S/A, na qual ingressou com R$ 193.811,28,
enquanto a Even ingressou com R$ 5.193.811,28, resultando em 50% de
participação para cada sócia. Na prática, esse ganho acabou por ser
reconhecido como receita não tributável de equivalência em 2011, de
forma indevida, como veremos no item seguinte.
DO GANHO DE CAPITAL

Em 25/04/08 a Melnick Participações Ltda. subscreveu 99.900 ações, no
montante de R$ 193.811,28, mediante a conferência de 168.000 quotas
do capital social da Eixo M Engenharia Ltda. Em 02/05/08 foi efetuado
novo aumento de capital, no montante de R$ 5.193.811,28, com a
subscrição de 100.000 ações pela Even Construtora e Incorporadora S/A.
Desses eventos, resultou uma participação de 50% para cada sócio.

No caso em questão, é evidente que o ganho se deu na capitalização
inicial da sociedade, que na prática ocorreu em 2008, com o ingresso
concomitante da Melnick e da Even. Os sócios ingressaram de fato ao
mesmo tempo, ainda que formalmente tentassem caracterizar uma
sucessão de atos. Quando a Even ingressou na sociedade, uma semana
após o ingresso da Melnick Participações, o patrimônio da sociedade era
tão somente o investimento na Eixo M entregue pela Melnick
Participações. Não houve qualquer atividade da sociedade nesse curto
período. Isso tudo previamente definido no Acordo de Investimento.

Assim, o presente caso se enquadra na hipótese do artigo 521 do RIR/99,
que classifica como tributável o ganho de capital obtido na alienação de
bens do ativo permanente. A conferência das quotas da Eixo M em
integralização de capital na Melnick Even Incorporações e Construções
S/A representa uma alienação das referidas quotas por parte da
fiscalizada.

A Melnick Participações Ltda. deveria ter registrado a sua participação na
investida por R$ 2.693.811,28, equivalente a 50% do total subscrito pelas
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
6
duas sócias (R$ 193.811,28 + R$ 5.193.811,28). Na contabilidade da
fiscalizada as quotas da Eixo M, no valor de R$ 193.811,28 deveriam ser
substituídas pelas ações da Melnick Even Incorporações e Construções
S/A, no valor de R$ 2.693.811,28, resultando num ganho de capital de R$
2.500.000,00.

Foi incluído pela fiscalização o valor de R$ 2.500.000,00 na apuração do
IRPJ e da CSLL no segundo trimestre, quando ocorreu a integralização na
Melnick Even Incorporações e Construções S/A, que acarretou o ganho de
capital da fiscalizada.
Ciente dos Autos de Infração (IRPJ e CSLL) em 17/12/2012 (fl. 515) o
Impugnante, em 16/01/2013, apresentou duas impugnações, uma para o IRPJ (fls.
701 a 723) e outra para a CSLL (fl. 521 a 543), alegando, em síntese que:

A presente defesa comporta aplicação reflexa à autuação e impugnação
decorrente da alegada "omissão de receita" para efeitos de exigência de
tributo a título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, motivo pelo
qual os seus termos a tanto guardam a devida equivalência e
correspondência.

A operação realizada pela Impugnante e objeto do Autor de Infração
presentemente impugnado consistiu na subscrição de 99.900 ações
ordinárias, sem valor nominal, da Gimont Holdings S/A — sociedade
comercial inscrita no CNPJ/MF sob o número 09.284.610/0001-39, cuja
denominação social, após, passou a ser Melnick

Even Incorporações e Construções S/A —, com a integralização mediante
a versão, à dita sociedade, de 168.000 quotas sociais, representativas do
Capital Social da Eixo-M Engenharia Ltda, sociedade comercial inscrita no
CNPJ/MF sob o número 08.282.828/0001-91, pelo valor de R$ 193.811,28,
a qual, "conforme laudo de avaliação realizado em 04 de março de 2008,
aceito pelos acionistas presentes e aprovado pela Assembleia" foram
aferidos tomando por base os registros contábeis (documento anexo).

Esta a operação sobre a qual se debruça o Auto de Infração ora
impugnado: a integralização de ações de emissão da Melnick Even
Incorporações e Construções S/A, pela Impugnante, com a versão, para a
sociedade, de quotas, de sua titularidade, representativas do capital social
da Eixo-M Engenharia Ltda.

O artigo 1o da Lei 6.404/76 estabelece que "o capital social poderá ser
formado com contribuições em dinheiro ou em qualquer espécie de bens
suscetíveis de avaliação em dinheiro". Não há dúvida alguma, portanto,
de que é válida a operação realizada, de versão de quotas sociais de
empresa comercial para integralização de ações subscritas.

Outrossim e adicionalmente, o artigo 8o da Lei no 6.404/76 estabelece
que, nestas hipóteses, de integralização de capital com a versão de bens,
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
7
"a avaliação dos bens será feita por 3 (três) peritos ou por empresa
especializada, nomeados em assembleia geral dos subscritores".

O referido laudo de avaliação, importante referir, é - nos exatos termos
previstos em lei - assinado por três peritos contadores, tendo concluído,
"após os exames e verificações descritos no item V supra, que tomaram
por base os registros contábeis da Eixo M Balanço Patrimonial levantado
em 31 de Dezembro de 2007 que o valor patrimonial das Quotas da Eixo
M (100%) é de R$ 276.873,26".

Considerando que as quotas da Eixo M, integralizadas, eram
representativas de 70% de seu Capital Social, tem-se, por dedução lógica,
que o valor de integralização das mesmas (R$ 193.811,28) correspondeu
ao valor apurado no laudo de avaliação antes referido (70% x R$
276.873,26 = R$ 193.811,28).

O Regulamento do Imposto de Renda é claro no sentido de que, em
situações como a de que se cuida no caso presente, a transferência dos
bens pode, por eleição do contribuinte, dar-se ou (i) "pelo valor constante
da respectiva declaração de bens" ou (ü) "pelo valor de mercado". São
estas, e não outras, as duas hipóteses previstas no Regulamento do
Imposto de Renda.

Portanto, atentando-se ao conteúdo do Auto de Infração ora impugnado,
é importante desde logo destacar que Autoridade Tributante,
independentemente do entendimento que possa vir a ter, jamais poderá
pretender a busca de efeitos fiscais na transferências de bens para fins de
integralização de capital social adotando como base de cálculo valor que
seja diferente ou (i) do "valor constante da respectiva declaração de
bens" ou (ii) do "valor de mercado".

Sem prejuízo, obviamente, do disposto no seu caput e, assim, da limitação
exposta no parágrafo anterior, estabelece o § 2o do mesmo artigo 132 do
RIR/99, que "se a transferência não se fizer pelo valor constante da
declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de
capital".

No caso, todavia, como a transferência deu-se pelo valor de R$
193.811,28 e este era coincidente com o valor "constante da declaração
de bens" da Impugnante para o ativo vertido, não há que se falar em
apuração de ganho de capital ou na atribuição de qualquer efeito fiscal à
operação.

O Auto de Infração apega-se presume-se que em decorrência de erros
contábeis apontados quanto aos lançamentos das operações realizadas e
que teriam sido corrigidos, com os devidos estornos e relançamentos ao
fato de uma outra sociedade (Even Construtora e Incorporadora S/A) ter
subscrito e integralizado por maior valor, em operação posterior de
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
8
emissão de ações da sociedade investida, igual número de ações àquelas
subscritas e integralizadas pela Impugnante com a versão de quotas
representativas do capital social da Eixo-M Engenharia, para, a partir daí,
concluir que nesta operação teria havido ganho de capital, tributável,
para a Impugnante.

Olvida a Autoridade Tributante, no entanto, alguns aspectos de extrema
relevância, já antes abordados. Em primeiro lugar, que a operação
realizada é operação típica e foi feita de forma válida e com observância
de todos os requisitos legais a tanto inerentes.

Ao depois, mas sem menos relevância, que o RIR/99 determina que as
operações de transferência de bens para integralização de capital social
de sociedade investida dar-se-ão, para fins fiscais, ou (i) pelo "valor
constante da respectiva declaração de bens" ou (ü) pelo "valor de
mercado", ao passo que o valor por ela, Autoridade Tributante,
considerado não correspondeu nem a um e nem a outro destes.

O valor de R$ 193.811,28, com efeito, correspondeu ao valor
efetivamente atribuído em laudo de avaliação pelas quotas
representativas de 70% (setenta por cento) do capital social da Eixo-M.

Prova do que se está a afirmar, aliás, é que os 30% (trinta por cento)
remanescentes do capital social da Eixo-M, como previsto no Acordo de
Investimentos referido no Auto de Infração (item 9.1.), foram vendidos à
mesma sociedade investida, proporcionalmente, pelo mesmo valor da
integralização havida.

Com efeito, houve (i) a integralização de quotas representativas de 70%
do capital social da Eixo-M por R$ 193.811,28 e (ii) a venda de quotas
representativas de 30% do capital social da Eixo-M por R$ 83.061,98,
representando, ambos os montantes, o mesmo valor por quota unitária.

Com efeito, na negociação que conduziu à capitalização da sociedade
investida mediante a versão de quotas representativas do capital social da
Eixo-M, estas quotas nunca foram valorizadas por mais do que R$
193.811,28. Este foi o preço considerado, nos exatos termos previstos na
legislação aplicável, para versão das mesmas, refletindo o exato conteúdo
econômico atribuído pelas Partes a este ativo.

Tanto isto é verdadeiro, repita-se, que a parcela do capital social da Eixo-
M (30%) que fora vendida para a Melnick Even foi negociada,
proporcionalmente, pelo mesmo valor.

Tanto na primeira emissão, quanto na segunda emissão, foram emitidas
ações sem valor nominal, as quais, portanto, como antes se viu, "não
indicam uma importância em dinheiro, mas uma fração numérica, uma
percentagem do capital social”, sem referência, portanto, a qualquer
expressão em moeda corrente nacional.
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
9

Uma vez realizada a primeira emissão, tornando-se a Impugnante
acionista exclusiva da sociedade investida, carreou ela para dita sociedade
uma série de ativos, tangíveis e intangíveis, como antes exposto. Passou
esta sociedade investida a contar com sua marca, já com larga tradição no
mercado imobiliário gaúcho. A sociedade investida, não obstante
recentemente criada, devido aos ativos a ela carreados pela Impugnante
(ou melhor, até mesmo, devido ao só fato de a Impugnante ser sua
acionista), passou, aos olhos do mercado, a contar com vários anos de
atuação e, com isto, a ostentar uma expectativa de rentabilidade futura,
potencializada pela parceria realizada com a Even.

Diante destas circunstâncias, então, houve a segunda emissão de ações,
abrangendo o mesmo número de ações já pré-existente na sociedade
investida (100.000). Estas ações, relativas a esta segunda emissão de
ações, passaram a ser representativas de 50% do capital social da
sociedade, independentemente do seu valor corresponder à cifra de R$
5.193.811,28; total e exclusivamente subscritas e integralizadas pela Even,
que, com isso, delas tornou-se titular e, assim, acionista da sociedade
investida na ordem de 50% do seu capital social.

Foi com base em fundamentos econômicos, considerando a expectativa
de rentabilidade e dentre de um conjunto de negócios que foram
realizados para o fim de formalizar uma "parceria", que a Even subscreveu
e integralizou ações emitidas/na segunda oportunidade por valor superior
àqueles considerados (contábil) na subscrição e na integralização
realizadas pela Melnick anteriormente.

Não obstante isso, o fato dos valores de aporte realizados pela Even não
resultaram em nenhum retorno financeiro para a empresa Melnick,
efetivamente porque todo valor de R$ 5.193.811,28 correspondente às
ações ingressou e jamais saiu na empresa investida (Melnick Even).

Através da análise feita no Auto de Infração constata-se que inexiste uma
operação de ganho de capital em favor da ora Impugnante, efetivamente
em razão desta sócia não ter retirado qualquer valor da sociedade que
pudesse ser representada pelo "ágio" pago nas ações. Tanto isso não
ocorreu, que não há provas, indícios e sequer presunção dessa ocorrência
no auto de infração.

O artigo 13 da Lei n.° 6.404/76, ademais, reforça a regularidade da
operação e a previsão normativa quanto aos efeitos da "mais valia" do
investimento (emissão de ações) por montantes acima do valor nominal
correspondente às ações:
Art. 13. É vedada a emissão de ações por preço inferior ao seu valor
nominal.
[...]
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
10
§ 2°. A contribuição do subscritor que ultrapassar o valor nominal
constituirá reserva de capital (art. 182, § 1o ).

Na medida das disposições legais acima transcritas, portanto, não restam
dúvidas de que a subscrição de ações por valor acima do seu
correspondente valor nominal é perfeitamente legal, cujos montantes que
lhe excederem a avaliação devem constituir conta de reserva de capital.

Assim, considerando que a operação comercial foi realizada em proveito
de ambos os sócios, especialmente aquele que determinou a mais valia à
operação, por considerá-la vantajosa e, para tal, aportando valores em
conta de reserva de capital, cumpre ter presente que inexiste vedação
legal ao exercício de sua vontade, não podendo terceiros ditar regras que
não correspondam à efetividade contratual levada a termo.

Como é plenamente legal a integralização de capital por valor superior ao
valor nominal das quotas sociais, restando isso ao arbítrio dos particulares
em relação aos seus estritos interesses, a aceitação relativa à
contrapartida seja por meros valores contábeis, nada há a ser condenado
ou passível de tributação, seja por distribuição disfarçada de lucros, seja a
título de ganho de capital.

Com efeito, o contribuinte estando legitimado a subscrever suas ações,
em consonância à Lei das S/A e às normas tributárias, por seu valor
contábil, somente se haverá falar em renda, disponibilidade jurídica ou
econômica, no momento em que este promover a liquidação real do
crédito que representa a sua participação societária na companhia.

Até então, o que tem o contribuinte, é uma mera expectativa inerte, que
não se traduz em disponibilidade jurídica ou econômica de renda, bem
como de proventos de qualquer natureza. Não existe, no caso, qualquer
propensão à liquidação de suas quotas ou ações, que até então estão a
compor um patrimônio independente.

Assim, não se pode admitir que a simples subscrição do capital por valor
díspar em relação ao outro sócio, que aportou maior volume financeiro
em conta de reserva de capital (ainda que nos registros contábeis tenha
havido alguma imperfeição, o que será mero erro formal e não terá o
condão de traduzir-se em fato gerador da obrigação tributária), possa
representar a ocorrência do fato gerador do imposto de renda do
contribuinte.

O acerto quanto ao aporte financeiro é questão de caráter "interna
corporis" dos sócios que deliberaram a constituição e operacionalização
da empresa sob o seus moldes e interesses particulares. Qualquer outro,
inclusive o fisco, revela-se alheio ao negócio jurídico.

Finalmente, devido à complexidade da matéria, indiretamente atrelada a
aspectos contábeis, visualiza-se que, embora possa a contribuinte ter se
Fl. 950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
11
equivocado em alguns de seus lançamentos, a mesma os corrigiu
tempestivamente, como atesta o auto de infração.
 Não obstante isso pudesse caracterizar mero equívoco formal, o certo é
que não se deve aceitar a cominação fiscal a título de ganho de capital,
especialmente considerando que não houve qualquer venda, mas sim
típico ato de integralização de capital mediante a oferta de cotas sociais
por seu respectivo valor contábil, não sendo o caso de aplicação do art.
Art. 521 do D. 3.000/99, especialmente em razão do art. 522, parágrafo
único, remeter o intérprete à redação do seu art. 235, há pouco
transcrito, o que lhe confere plena regularidade fiscal.
 Requer a insubsistência do auto de infração ora impugnado, pelo que
espera lhe seja cancelada a imposição relativa à exigência a título de
imposto de renda pessoa jurídica sobre pretenso ganho de capital,
incluindo-se a totalidade de seus consectários, especialmente a título de
multa e juros.”
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a impugnação improcedente e o crédito
tributário mantido, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE.
A integralização de capital com bens e direitos, pelo valor constante da respectiva
declaração de bens ou pelo valor de mercado, conforme art. 132 do RIR/99 não se
aplica às pessoas jurídicas, apenas às pessoas físicas.
INTEGRALIZAÇÃO. GANHO DE CAPITAL OCORRÊNCIA.
Uma vez constatado, que na prática, não houve integralização de capital por valor
superior ao valor nominal e sim a alienação de cotas de sua propriedade com
lucro, resta caracterizado o ganho de capital na venda de bem do ativo
permanente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, repisando as alegações da
impugnação, sustentando, em síntese: (a) inexistência de alienação e de ganho; (b) validade da
integralização pelo valor contábil apurado em laudo (arts. 7o e 8o da Lei 6.404/76); (c) ausência de
disponibilidade econômica ou jurídica (art. 43 do CTN); (d) que o ágio da emissão posterior (Even)
configura reserva de capital do subscritor, sem repercussão tributável para a Melnick; e (e)
exclusão de juros sobre multa de ofício em caráter subsidiário.
Para melhor compreensão, segue tabela comparativa entre as alegações da
impugnação e aquelas constantes no recurso voluntário:
Fl. 951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
12

Fl. 952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
13

Tópico
Alegações da Impugnação

Alegações
do
Recurso
Voluntário
Natureza da operação

A
operação
consistiu
na
integralização de capital por
quotas da Eixo M Engenharia
Ltda.,
avaliadas
pelo
valor
patrimonial,
seguindo
laudo
técnico e normas societárias.
Não houve ganho de capital.

Reitera que não houve alienação
de
quotas,
mas
apenas
integralização
pelo
valor
patrimonial. A fiscalização partiu
de situação inexistente ao presumir alienação por R$
2.693.811,28.

Valor das quotas
Valor
de
R$
193.811,28
corresponde
a
70%
do
patrimônio
da
Eixo
M
Engenharia, conforme laudo de
R$ 276.873,26.
Reafirma o mesmo valor e
demonstra a proporcionalidade
dos 70% das quotas conferidas.
Aplicação
da
legislação
societária

Apoia-se nos arts. 7o e 8o da Lei
6.404/76
(integralização
por
bens avaliáveis), e no art. 132 do
RIR/99
para
a
validade
da
operação.
Sustenta que o preço das ações
sem valor nominal é livremente
fixado
pela
assembleia,
conforme art. 14 da Lei 6.404/76.
Ganho de capital

Argumenta
expressamente
que não houve ganho de
capital,
pois
não
houve
alienação nem aumento de
patrimônio disponível.

Demonstra que o suposto
ganho de R$ 2,5 milhões é
fictício: não houve alienação;
quem recebeu os recursos da
Even foi a Melnick Even, não a
Melnick Participações.
Efeito da subscrição da Even

Alega que o fato de a Even
subscrever
ações
por
valor
superior não produz qualquer
ganho
para
a
Melnick
Participações, pois este valor não
foi recebido por ela.
Desenvolve
longamente
o
argumento: aumento de capital
pela
Even
gera
mera
equivalência patrimonial, não
renda realizada. Fundamenta no
art. 33 do DL 1.598/77.
Disponibilidade
econômica
/
jurídica (art. 43 do CTN)

Sustenta
que
não
houve
disponibilidade econômica ou
jurídica; portanto, não ocorreu
fato gerador do IRPJ/CSLL.
Reitera
o
argumento
e
complementa com doutrina de
Mariz de Oliveira: não houve
renda consumada ou disponível.
Operações
“casa
-
separa”
(simulação)

Afirma implicitamente que a
operação é lícita e regular.

Enfatiza que o caso é exatamente o oposto das operações “casa
-
separa”;
ambas
as
acionistas
Fl. 953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
14
permaneceram por mais de 10
anos. Proporcionalidade e lisura societária Explica a proporcionalidade
entre os valores de subscrição e
o laudo; as ações sem valor
nominal
representam
apenas
frações de capital, não valores
monetários.
Reforça que a disparidade entre
valores
integralizados
por
Melnick e Even é justificável pelo
interesse negocial e não gera
ganho de capital.
Reserva de capital

A subscrição por valor superior
gera reserva de capital, que não
é lucro distribuível e não gera
tributação.
Reitera que o aporte da Even
gera valorização patrimonial, não
ganho; o fato só seria tributável
se houvesse alienação futura.
Juros sobre multa

Não
consta
análise
na
impugnação.

Inclui novo pedido: exclusão dos
juros de mora sobre multa de
ofício, com base no DL 1.736/76
e art. 54, §2o da Lei 8.383/91.

Pedido final
Cancelamento integral do auto
de infração e dos créditos
tributários de IRPJ/CSLL.
Provimento
para
declarar
improcedentes os lançamentos;
subsidiariamente, exclusão dos
juros sobre multa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Portanto dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de lançamento de ofício de IRPJ e CSLL, relativo ao 2o
trimestre de 2008, em razão de ganho de capital apurado pela fiscalização no contexto da
integralização de capital da Melnick Even Incorporações e Construções S.A., mediante conferência
de 168.000 quotas da Eixo-M Engenharia Ltda., avaliadas em R$ 193.811,28; e na sequência,
houve subscrição, por terceiro (Even Construtora e Incorporadora S.A.), de 100.000 ações por R$
5.193.811,28, resultando em participação paritária (50%/50%) entre Melnick e Even.
A fiscalização incluiu R$ 2.500.000,00 como ganho de capital (diferença entre o
valor das ações recebidas — R$ 2.693.811,28, equivalente a 50% do total subscrito pelas duas
sócias — e o valor contábil das quotas conferidas — R$ 193.811,28), lavrando autos de infração
Fl. 954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
15
com os seguintes montantes: IRPJ (principal R$ 619.000,00; multa 75% R$ 464.250,00; juros R$
272.174,30) e CSLL (principal R$ 225.000,00; multa 75% R$ 168.750,00; juros R$ 98.932,50),
totalizando R$ 1.848.106,80.
A Recorrente apresentou impugnação ao lançamento explicando que a operação
objeto do auto de infração — consistindo na integralização de quotas da Eixo-M Engenharia Ltda.
para subscrição de ações da Melnick Even Incorporações e Construções S.A. — foi realizada em
estrita conformidade com a legislação societária e tributária aplicável, lastreada em laudo de
avaliação regularmente elaborado por peritos contábeis e integralizada pelo valor constante de
sua declaração de bens, nos termos do art. 132 do RIR/99. Tal circunstância, por si só, afastaria a
possibilidade de apuração de ganho de capital.
Argumentou que o Fisco incorreu em equívoco ao adotar como referência o valor
de emissão das ações subscritas posteriormente pela Even Construtora e Incorporadora S.A.,
operação distinta, economicamente autônoma e fundada em expectativas de rentabilidade futura.
A Recorrente sustentou que esse aporte configura reserva de capital, nos termos da Lei n.o
6.404/76, não representando lucro, distribuição disfarçada de lucros ou qualquer acréscimo
patrimonial passível de tributação.
Por derradeiro, asseverou que inexiste fato gerador do imposto de renda ou da
contribuição social, haja vista não ter havido ingresso financeiro, disponibilidade econômica ou
jurídica, alienação de participação societária ou liquidação capaz de gerar acréscimo patrimonial,
conforme requer o art. 43 do CTN. Invocou, ainda, jurisprudência consolidada do STF e do STJ,
segundo a qual a conferência de bens ao capital social constitui hipótese de não incidência
tributária, impondo-se o cancelamento integral do auto de infração.
Por sua vez, a DRJ decidiu que a operação realizada pela Melnick Participações — a
conferência de quotas da Eixo-M Engenharia para integralização de capital na Melnick Even
Incorporações — configurou, na prática, uma alienação de ativo permanente com ganho de
capital, e não uma simples integralização neutra.
De acordo com o acórdão de piso, embora, formalmente, houvesse duas etapas
(primeiro a subscrição pela Melnick e, dias depois, o aporte da Even), economicamente os aportes
ocorreram de forma concomitante, já previamente definidos no Acordo de Investimentos. Como
consequência, ao receber 50% das ações de uma sociedade cujo capital total somava mais de R$ 5
milhões, mediante aporte próprio de apenas R$ 193 mil, a Melnick teria auferido ganho de capital
de R$ 2,5 milhões — valor correspondente à diferença entre o valor contábil das quotas entregues
e o valor econômico da participação obtida.
A decisão rejeitou todos os argumentos do contribuinte, afirmando que o art. 132
do RIR/99 — que permite a integralização pelo valor declarado ou de mercado — não se aplica a
pessoas jurídicas, e que não houve emissão com ágio apta a gerar reserva de capital em favor da
Melnick. Pelo contrário, a própria Even teria sido quem integralizou com ágio, o que não afeta a
tributação da Melnick. A DRJ também ressaltou que posterior expectativa de rentabilidade ou
Fl. 955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
16
ausência de recebimento financeiro direto é irrelevante para fins de incidência do IRPJ e da CSLL,
pois o fato gerador é a alienação das quotas. Diante disso, a Turma julgou a impugnação
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário lançado.
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário contestando a
manutenção do lançamento de IRPJ e CSLL decorrente de suposto ganho de capital na
integralização de quotas da empresa Eixo M Engenharia Ltda. no capital da Melnick Even
Incorporações e Construções S/A. A fiscalização entendeu que a operação configuraria alienação
de quotas com lucro, mas a recorrente afirma que apenas realizou integralização de capital, sem
qualquer venda ou recebimento de valores.
A Recorrente destacou que a integralização ocorreu pelo valor patrimonial de R$
193.811,28, apurado em laudo regular, e que a posterior subscrição de capital pela Even
Construtora e Incorporadora S/A — pelo valor de R$ 5.193.811,28 — não lhe gerou qualquer
acréscimo patrimonial, pois os recursos foram destinados exclusivamente à sociedade investida,
não à Melnick Participações.
Argumentou, ainda, que a fiscalização criou artificialmente um “ganho de capital”
inexistente ao imputar que ela teria alienado quotas pelo valor de R$ 2.693.811,28. Sustenta que
não houve operação de “casa-separa”, já que nenhum acionista se retirou da sociedade; ao
contrário, Melnick e Even permaneceram conjuntamente na empresa investida por mais de uma
década, evidenciando o objetivo negocial legítimo da parceria.
Ressaltou que ganhos de capital somente se materializam quando há alienação ou
baixa de bens do ativo, o que não ocorreu. A equiparação feita pelo fisco entre integralização e
alienação, segundo a defesa, viola regras contábeis e tributárias. A Recorrente também
questionou a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício, afirmando que a legislação
(Decreto-Lei 1.736/76 e Lei 8.383/91) veda expressamente sua cobrança sobre multas punitivas ou
moratórias. Apontou ainda jurisprudência do TRF4 confirmando a impossibilidade de tal
cumulação, defendendo a exclusão desses encargos do débito.
Ao final, a Recorrente requereu o provimento do recurso para declarar
improcedentes os lançamentos de IRPJ e CSLL, diante da inexistência de ganho de capital, e,
subsidiariamente, a exclusão dos juros incidentes sobre a multa. Reforça que as operações
societárias foram regulares, dotadas de propósito negocial real e executadas com plena
transparência documental.
Sendo assim, discute-se nos presentes autos a exigência de IRPJ e CSLL fundada na
alegação de que a conferência de quotas da sociedade Eixo M Engenharia Ltda., realizada para
integralização do capital social da Melnick Even Incorporações e Construções S/A, teria
configurado alienação de bem do ativo permanente, com consequente apuração de ganho de
capital.
Fl. 956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
17
Destarte, de acordo com o recurso voluntário, a operação foi mera integralização
societária sem alienação e sem ganho. Ou seja, o argumento central da Recorrente é que “não
houve alienação nem ganho de capital”. E, antecipo, entendo assistir razão à Recorrente. Explico.
Inicialmente, cabe ratificar que a fiscalização partiu da premissa de que, como a
investidora Even subscreveu ações por valor superior poucos dias após a integralização realizada
pela Recorrente, esta deveria ter reconhecido participação correspondente a 50% do capital total
subscrito, o que resultaria no reconhecimento de ganho de capital no montante de R$
2.500.000,00.
O Acordo de Investimento previa aportes coordenados: conferência de quotas pela
Melnick e subscrição, em moeda, pela Even, com paridade final de 50% para cada. Para a DRJ, a
concomitância econômica dos aportes — ainda que, formalmente, separados por uma semana —
tornou indissociáveis os efeitos dos atos, de modo que a Melnick teria trocado (permuta) quotas
por ações cuja valoração econômica decorreria do conjunto dos aportes (R$ 193 mil + R$ 5,19
milhões). Isso realizou a diferença positiva (R$ 2,5 milhões) no momento da conferência,
supostamente, caracterizando ganho de capital (art. 521, RIR/99).
Todavia, vejo a situação por outra ótica e entendo ser importante fazer uma
retrospectiva detalhada da operação.
Em 25.04.2008, a ora Recorrente, Melnick Participações Ltda., subscreveu 99.900
(noventa e nove mil e novecentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, da
companhia Melnick Even Incorporações e Construções S/A (CNPJ no 09.284.610/0001-39),
mediante a conferência de 168.000 quotas do capital social da empresa Eixo M Engenharia Ltda.
pelo valor patrimonial de R$ 193.811,28, conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária(AGE),
de fls. 29-30.
Por essa Ata da Assembleia Geral Extraordinária, o capital social da Melnick Even
Incorporações e Construções S/A fora aumentado em R$ 193.911,28, totalmente subscrito e
integralizado, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor
nominal
O valor patrimonial das quotas da empresa Eixo M Engenharia Ltda. foi objeto de
laudo de avaliação, de 04.03.2008, que apontou o total de R$ 276.873,26 (duzentos e setenta e
seis mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), conforme documento de fls. 32-
34.
Considerando o total de 240.000 quotas do capital social da empresa Eixo M
Engenharia Ltda., as 168.000 quotas conferidas pela Melnick Participações Ltda., quando da
subscrição das ações da Melnick Even Incorporações e Construções S/A, efetivamente contavam
com um valor patrimonial, conforme o mesmo laudo de avaliação, de R$ 193.811,28.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
18
As 168.000 quotas da Eixo M Engenharia Ltda. representavam 70% (setenta por
cento)do total de 240.000 (duzentos e quarenta mil) quotas. E R$ 193.811,28 correspondem a 70%
de R$ 276.873,26.

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
19
Em 02.05.2008, em nova AGE da companhia Melnick Even Incorporações e
Construções S/A, fora deliberado e promovido novo aumento de capital, em R$ 5.193.811,28,
mediante a emissão e subscrição de 100.000 ações, todas também ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, a serem integralizadas em moeda corrente, em três parcelas, sendo uma no próprio
ato, de R$ 2.193.811,28, uma em 12 meses, contados da data da AGE, no valor de R$
1.500.000,00, e a última em 24 meses da data da AGE, também no montante de R$ 1.500.000,00
(e-fls. 50-53).
Importante frisar que, naquela oportunidade, a empresa Even Construtora e
Incorporadora S/A subscreveu as 100.000 (cem mil) ações da companhia Melnick Even
Incorporações e Construções S/A.
Com esse novo aumento do capital social da Melnick Even Incorporações e
Construções S/A, ele passou a totalizar R$ 5.387.722,56, representado por 200.000 (duzentas mil)
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A Melnick Participações Ltda. era detentora de
99.998 ações. E a Even Construtora e Incorporadora S/A era titular também de 99.998, segundo o
estatuto de e-fls. 55-67.
No encadeamento dos acontecimentos, conforme atas das assembleias gerais
extraordinárias subsequentes, o capital social da Melnick Even Incorporações e Construções S/A
foi sucessivamente aumentado, até alcançar R$ 56.020.783,84, em 2010, MANTENDO-SE SEMPRE
A PARIDADE DE PARTICIPAÇÕES NO QUADRO SOCIETÁRIO entre a MELNICK PARTICIPAÇÕES
LTDA. E A EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
Importante destacar que NENHUMA DAS EMPRESAS acionistas da Melnick Even
Incorporações e Construções S/A, seja a Melnick Participações Ltda., seja a Even Construtora e
Incorporadora S/A, RETIROU-SE DA SOCIEDADE.
Ora, consoante o disposto no art. 31 do Decreto-Lei no 1.598/77, o ganho de capital
somente surge quando há efetiva alienação ou baixa de bens integrantes do ativo permanente. A
legislação é expressa ao condicionar sua ocorrência à prática de um ato de disposição patrimonial
que resulte em ingresso de contraprestação. No presente caso, não houve qualquer operação de
venda, transferência onerosa ou outro tipo de realização do investimento.
O valor aportado pela empresa investidora Even foi destinado exclusivamente à
sociedade investida, sem qualquer entrada de recursos no patrimônio da Recorrente. Sem
ingresso financeiro, não se configura contraprestação; sem contraprestação, não há alienação; e,
sem alienação, não há ganho de capital a ser tributado.
A estrutura normativa do Decreto-Lei no 1.598/77 é coerente ao afastar a
tributação de variações patrimoniais meramente potenciais ou não realizadas. O §2o do art. 33
exclui de forma explícita os acréscimos decorrentes de alterações no percentual de participação
societária. Da mesma forma, os efeitos da equivalência patrimonial não constituem receita
tributável.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
20

Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
21
Ademais, no caso sob análise, não houve retirada de sócio, cancelamento de ações
ou neutralização econômica do aporte. A parceria empresarial permanece ativa há mais de uma
década, com sucessivos aumentos de capital, o que afasta qualquer hipótese de operação “casa-e-
separa”.
Se a Recorrente tivesse subscrito e integralizado as mesmas 100.000 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal da sociedade investida Melnick Even Incorporações e
Construções S/A não por meio da conferência das quotas da Eixo M Engenharia Ltda., mas
simplesmente mediante a integralização de R$ 1,00 (um real), o resultado prático seria idêntico. A
Melnick Participações Ltda. permaneceria titular das mesmas 100.000 ações da companhia.
Da mesma forma, o aumento de capital decorrente da subscrição e integralização
de outras 100.000 ações pela Even Construtora e Incorporadora S/A, pelo valor de R$
5.193.811,28 não teria gerado qualquer ganho tributável para a Recorrente. O que ocorreria seria
apenas uma valorização potencial das ações pertencentes à Melnick Participações Ltda.,
reconhecida contabilmente por meio do método da equivalência patrimonial, sem produzir,
contudo, resultado sujeito à tributação.
Somente haveria apuração de ganho no momento em que o investimento fosse
efetivamente realizado, ou seja, na hipótese de futura alienação ou baixa das ações.
A base de cálculo estabelecida pela fiscalização não corresponde ao valor contábil
do investimento, tampouco reflete seu valor de mercado, nem representa qualquer quantia
efetivamente auferida pela Recorrente. Trata-se, na verdade, de uma recomposição matemática
construída a partir de presunções econômicas, sem qualquer respaldo na legislação aplicável.
Como bem alegado pela Recorrente, aceitar a tributação pretendida significaria
admitir a incidência do imposto de renda sobre mera valorização potencial, o que contraria
frontalmente o princípio da realização, o rigor da tipicidade fechada e toda a lógica do regime
jurídico do ganho de capital.
Diante da inexistência de alienação, de contraprestação e de qualquer forma de
disponibilidade jurídica ou econômica, resta evidente a improcedência do lançamento fiscal.
Releva destacar que, em termos jurisprudenciais, este Tribunal já assentou que
valores aportados como ágio em emissão não constituem receita tributável (reservas de capital),
mesmo em cenário de arbitramento (Acórdão no 1101-001.672, 30/07/2025). Contudo, é certo,
que tais precedentes não afastam, por si, o ganho na permuta/alienação do ativo conferido pela
investidora, quando demonstrado o acréscimo patrimonial pela diferença entre valor das ações
recebidas e custo do ativo cedido.
Porém, in casu, como não houve ingresso financeiro na Melnick, não haveria
disponibilidade. E os autos evidenciam que a conferência das quotas pela Melnick e a subscrição
em moeda pela Even não afrontaram o ordenamento jurídico, por não se tratar de estrutura
artificial e o ágio pertence à Even (reserva de capital), sendo irrelevante para Melnick.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.679 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.735477/2012-25
22
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário cancelando integralmente o lançamento.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 962
DF CARF MF
Original